Tribunal: TJDFT
Processo: 0752752-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo – como a expedição de ofícios –, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente.
4. Existem, no Distrito Federal, diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, para cobrança de IPTU.
5. Na hipótese, o cumprimento de sentença tramita desde 2018. Já foram realizadas, sem êxito, todas as pesquisas nos sistemas à disposição do juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) e nos cartórios de imóveis. A expedição de ofício à SEFAZ/DF é cabível.
6. Recurso conhecido e provido.